Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713348-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIA HELENA DA SILVA AGRAVADO: JULIANE RAMOS ALCACIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÉRCIA HELENA DA SILVA contra a decisão que rejeitou a impugnação nos autos do cumprimento de sentença, ajuizado por JULIANE RAMOS ALCACIO. Em suas razões recursais a agravante alega nulidade processual em razão da inexistência de citação válida na ação monitória prévia ao cumprimento de sentença. Na origem, trata-se de ação monitória proveniente do inadimplemento de notas promissórias, emitidas pela agravante em favor da agravada. A parte ré, ora agravante, não se manifestou nos autos principais e a sentença constituiu o título executivo judicial em favor da parte autora, ora agravada. Assim, requer, liminarmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade dos atos praticados após a prolação da sentença dos autos originários, bem como a reforma da decisão agravada a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a antecipação da tutela recursal, a parte deve demonstrar os mesmos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não verifico, ao menos neste momento, a presença de ditos requisitos, em especial, a probabilidade do direito, porquanto não evidente a hipossuficiência econômica do agravante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o caput do art. 98 do CPC afirma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação, porém, não prevê critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Não se trata, pois, de presunção absoluta, ressalvando-se, como se viu, possibilidade de indeferimento do pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, do que se conclui que a gratuidade somente será assegurada àquele que não auferir rendimentos suficientes para o pagamento das despesas processuais sem comprometer seu sustento e/ou de sua família. Conforme entendimento que tem prevalecido nesta c. Turma, tem-se adotado o teto estabelecido para atendimento do jurisdicionado pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso em comento, a agravante apresentou apenas uma declaração de hipossuficiência datada de 01.02.2022, ID 45568611, e imagens da memória de cálculo do seu Benefício Previdenciário, datado de 31.05.2019, ID 45568615, 45568916 e 45568617, no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Entretanto, em análise aos autos de origem observa-se que a agravante exibe padrão de vida completamente diverso daquele esperado para uma pessoa que aufere os rendimentos que apresenta. Observa-se que a agravante possui uma vida de ostentação com jantares, produtos importados, e uma vida muito confortável nas redes sociais, reside em luxuoso condomínio da cidade, o que se mostra incompatível com a situação financeira que alega possuir. Ademais, não apresentou qualquer outro elemento de prova que fosse capaz de corroborar as alegações sobre sua realidade econômico-financeira, tais como extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, pró-labore, entre outro, ou mesmo despesas extraordinárias. Diante do exposto e INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, voltem-me conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator